Tribunal: TJPA
Processo: 0800377-66.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800377-66.2023.8.14.0130

APELANTE: ADAO ALVES DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA DE TARIFA
“CESTA B.EXPRESSO4”. INDEVIDA.

PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. SENTENÇA CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante.
II-
Uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora na repetição de indébito e nos danos morais incidem a partir do evento danoso, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ, tal como determinado na sentença atacada
. III-

No que se refere a correção monetária, no qual o apelante requer sua incidência a partir do efetivo prejuízo, observo sua impossibilidade, eis que a aplicabilidade para o caso dos autos é da súmula 362 do STJ, que para tanto, sustenta ser desde a data do arbitramento, tal como disposto na sentença.
IV-
Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ADÃO ALVES DE SOUSA
em face da sentença prolatada nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face do
BANCO
BRADESCO S.A
.

Versa a inicial que o autor, após procurar a instituição financeira ré, a fim de requer abertura de conta na qual receberia seu provento mensal, foi surpreendido com abertura de conta corrente sem sua autorização e sem qualquer informação, impondo tarifas (“CESTA B.EXPRESSO4”) e demais serviços e consequentemente onerando a parte Autora desnecessariamente,

Desse modo, requereu a declaração de nulidade do contrato de conta corretem convertendo em conta para recebimento de seu benefício, bem como indenização por danos morais e repetição de indébito.

A liminar foi indeferida.

Contestação Id Num.
22586225
.

Réplica à Contestação ID Num.

22586230
.

O feito foi julgado da seguinte forma:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o(s) pedido(s) do(a) autor(a) em face do requerido
BANCO BRADESCO S.A,
resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de:

a.
DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente aos contrato de conta corrente da Autora, bem assim, ao pacotes de serviços “B.expresso4;

b.
CONDENAR o reclamado no ressarcimento dos valores descontados referente ao pacote de serviços B.expresso4, nos períodos de
04/11/2019 e 04/03/2022;
na modalidade de repetição em dobro de indébito em dobro,

com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m a partir de cada desconto indevido.

c
. CONDENAR o réu a pagar a título de
danos morais
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
devendo ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (STJ, súmula n° 362) com adição de juros de mora simples de 1% a.m a contar do evento danoso, ou seja, do primeiro desconto indevido.

Em razão da sucumbência mínima do autor (CPC, art. 86, §1°), condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais. Por fim, da mesma forma, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Na APELAÇÃO,
ADÃO ALVES DE SOUSA
, aduziu que merece reforma a sentença, de modo que sejam majorados os danos morais, bem como os juros moratórios do referido dano e do dano material, seja a partir do evento danoso.

Contrarrazões - id n.

22586241
.

É o relatório

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Alega o apelante que o valor fixado a títulos de danos morais deve ser majorado e mais, que o termo inicial para contagem dos juros incidente na repetição de indébito e danos morais deve ser a partir do evento danoso, bem como a correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Analisando detidamente os autos, observa-se que uma vez considerado inexistente a relação jurídica, não havendo nos autos qualquer recurso da instituição financeira, de modo que, nesse caso, incide a responsabilidade civil objetiva do banco, prevista no art. 14 de CDC, cabendo a ele reparar os danos causados ao consumidor.

Nessa e
steira a Súmula 479 do STJ assim dispõe: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO FRADULENTO CONTRATADO EM CONTA CORRENTE VIA INTERNET BANKING E PAGAMENTO NÃO AUTORIZADO DE 06 BOLETOS EM FAVOR DE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRADA. FORTUITO INTERNO. 2. OPERAÇÕES INDEVIDAS QUE DILAPIDARAM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA DURANTE DOIS MESES. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO ADOTOU QUALQUER POSTURA PARA SOLUCIONAR O VÍCIO OU MINORAR AS DUAS CONSEQUÊNCIAS. 3. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO EM R$ 10.000,00. PATAMAR DE FIXAÇÃO MANTIDO. VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA E AOS PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. 4. DANO MATERIAL. PAGAMENTO DOS BOLETOS REALIZADO, PARCIALMENTE, COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BOLETOS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PORÉM, PARTE DOS BOLETOS FOI PAGA COM O MONTANTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA, O QUAL DEVE SER RESTITUÍDO. CONDENAÇÃO REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA NESSE ASPECTO. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 14ª C.Cível - 0032956-55.2017.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 03.07.2019)
(TJ-PR - APL: 00329565520178160001 PR 0032956-55.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 03/07/2019, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/07/2019)

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
:

Com efeito, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) seja razoável e proporcional, não havendo para o caso dos autos qualquer necessidade de majoração, tal como requer o apelante.

TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Com efeito, observo que uma vez inexistente a relação contratual, tal como declarada pelo Juízo Singular, verifico que a responsabilidade passa a ser extracontratual. Nesses termos, os juros de mora na repetição de indébito e nos danos morais incidem a partir do evento danoso, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ, conforme dispõe a jurisprudência a seguir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE E/OU INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELAÇÃO CÍVEL N. 01. BANCO BMG S/A: PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA PACIFICADO NO JULGAMENTO, EM SEÇÃO CÍVEL DESTE TJPR, NO IRDR N. 1746707-5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A ASSINATURA APOSTA NO INSTRUMENTO DO CONTRATO EXIBIDO PELO BANCO. ÔNUS PROBANTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, INC. II, DO CPC. TESE ESTABELECIDA PELO STJ, EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, TEMA 1.061. PROVA NÃO PRODUZIDA. FRAUDE PRESUMIDA, PELA FALTA DE MAIS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A ASSINATURA DO CONTRATO PROVEIO DA MÃO DO AUTOR. RELAÇÃO NÃO PROVADA, PORTANTO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDAMENTE FEITOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE FORMA DOBRADA. ENGANO OU ERRO INJUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO BANCO A INDENIZAR POR DANOS MORAIS, JÁ QUE OS DESCONTOS SEM CAUSA COMPROVADA E IDÔNEA, EM HAVERES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA DA PARTE ATIVA, SUPERARAM O ÂMBITO DOS SIMPLES ABORRECIMENTOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO CÍVEL N. 02. JOSÉ RODRIGUES DOS REIS: (...) JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO, QUE SE DARÁ À RAZÃO DE 01% (UM POR CENTO) AO MÊS, E ATÉ O ARBITRAMENTO DA CONDENAÇÃO, MOMENTO EM QUE SEU CÔMPUTO PASSARÁ A SER CUMULADO COM A CORREÇÃO MONETÁRIA (SÚMULA N. 362, DO STJ), QUANDO, ENTÃO, SERÁ APLICADA A TAXA SELIC, INDEXADOR QUE ENGLOBA A CORREÇÃO E OS JUROS MORATÓRIOS. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0000900-51.2020.8.16.0166 - Terra Boa -

Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS -

J. 25.03.2022)

No caso dos autos, observei que o magistrado aplicou a regra acima referenciada, estabelecendo para tanto, que os juros de mora seriam a partir do evento danoso, não havendo o que se modificar na sentença vergastada.

No que se refere a correção monetária, no qual o apelante requer sua incidência a partir do efetivo prejuízo, observo sua impossibilidade, eis que a aplicabilidade para o caso dos autos é da súmula 362 do STJ, que para tanto, sustenta ser desde a data do arbitramento, tal como disposto na sentença.

Desse modo, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Belém, 31/05/2025